Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco Mascarenhas Mendes e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada – FGR Urbanismo S/A –, determinara que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0729061-24.2022.8.07.0000, anteriormente manejado pela agravada, como condição para levantamento do montante depositado em Juízo. Objetivam os agravantes a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, autorizando-se a imediata movimentação dos valores depositados em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que deflagraram em desfavor da agravada cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo judicial. Sustentaram que, na data de 14.10.2022, fora proferida decisão que acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela agravada e homologara as planilhas de cálculos por ela confeccionada. Registraram que, no dia 21.10 seguinte, a agravada depositara o valor do débito apurado em consonância com os parâmetros arbitrados pelo juízo. Registraram que do importe depositado já levantaram a quantia correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, que integraram o crédito exequendo. Informaram que, durante o trâmite procedimental, fora realizada penhora no rosto dos autos da quantia atualizada de R$364.023,63 (trezentos e sessenta e quatro mil, vinte e três reais e sessenta e três centavos), em favor de terceiro interessado. Pontuaram que a quantia penhorada já fora transferida para conta judicial em favor do terceiro interessado, de modo que o valor sobejante é de sua titularidade exclusiva. Salientaram que, em consonância com a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0729061-24.2022.8.07.0000, fora deferido apenas em parte o efeito suspensivo postulado, sendo determinado o sobrestamento da decisão que homologara as contas confeccionadas pela agravada apenas quanto ao tópico que arbitrara honorários advocatícios no percentual de 3% (três por cento) sobre o excesso reconhecido. Defenderam que, nesse contexto, afigura-se possível o levantamento dos valores depositado nos autos, porquanto não fora determinada a suspensão do curso processual do cumprimento de sentença. Apontaram que o entendimento adotado pelo decisório guerreado afigura-se contraditório, tendo em vista que, em decisão anterior, restara reconhecida a exigibilidade do título executivo. Pontuaram que, mesmo diante da decisão originária do agravo de instrumento no 0729061-24.2022.8.07.0000 deferindo apenas em parte o efeito suspensivo postulado, o juízo do cumprimento de sentença não suspendera o curso processual, praticando atos processuais como o indeferimento do pedido formulado pela ora agravada almejando o sobrestamento do cumprimento de sentença e a determinação de expedição de mandado de intimação para seguradora instando-a ao depósito do valor da dívida exequenda. Esclareceram, que inexistindo qualquer óbice procedimental, afigura-se inviável sobrestar o levantamento dos valores depositados em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença. Assinalaram que a movimentação do importe almejado tem por finalidade a quitação do débito exequendo. Informaram que um dos agravantes possui 70 (setenta) anos de idade e precisa imediatamente receber o crédito que lhe fora assegurado. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco Mascarenhas Mendes e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada – FGR Urbanismo S/A –, determinara que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0729061-24.2022.8.07.0000, anteriormente manejado pela agravada, como condição para levantamento do montante depositado em Juízo. Objetivam os agravantes a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, autorizando-se a imediata movimentação dos valores depositados em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejam os agravantes, determinara que se aguarde o julgamento em definitivo do agravo de instrumento individualizado, interposto pela agravada em face da decisão que acolhera parcialmente a impugnação por ela formulada, antes de autorizar o levantamento do montante que se encontra depositado nos autos. Assim pautada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples condição para movimentação do importe depositado nos autos do executivo subjacente pela agravada. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do recolhido somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a condicionar a movimentação do importe recolhido, por parte dos agravantes, à resolução do agravo de instrumento anteriormente manejado pela agravada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, pois não subsiste provimento novo a alterar situação de fato vigorante há muito, ao contrário. Ademais, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)